Tribunal: TJSP
Processo: 2211619-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a inclusão dos herdeiros do falecido no polo passivo, consignando que responderão nos limites da herança, indeferiu a inclusão da viúva e dos compradores dos imóveis e indeferiu o arresto desses bens. Insurgência. Executados que devem responder pela dívida do de cujus no limite da herança recebida. Compradores do imóvel e antiga esposa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a inclusão dos herdeiros do falecido no polo passivo, consignando que responderão nos limites da herança, indeferiu a inclusão da viúva e dos compradores dos imóveis e indeferiu o arresto desses bens. Insurgência. Executados que devem responder pela dívida do de cujus no limite da herança recebida. Compradores do imóvel e antiga esposa que não ostentam legitimidade. Bens alienados antes da execução que não podem ser arrestados. Hipótese que configuraria fraude contra credores, não à execução. Agravo não provido.